Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700230-21.2022.8.07.0014 RECORRENTE: CIRO RODRIGUES GALVAO JUNIOR RECORRIDO: JORDANE LOPES DA SILVA MARTINS, RAFAEL MARTINS DA CUNHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURADO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor CIRO RODRIGUES GALVAO JUNIOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que os réus fossem condenados ao pagamento de danos materiais relativos ao conserto do veículo adquirido, além da sua condenação por danos morais. Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso, sustenta que o veículo apresentou defeito três meses da compra, com os orçamentos e notas fiscais juntados aos autos, repisa a tese de vício redibitório, que não poderiam ser percebidos de maneira aparente na data da compra do veículo. Assim, pugna pela reforma da sentença. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 40084229 e 40084230). Contrarrazões apresentadas (ID 39810754). 3. O autor narra ter adquirido o veículo da parte requerida, em 15/09/2021, o qual três meses após apresentou defeitos, o que impôs o gasto de R$6.585,11 para consertá-lo, oportunidade em houve troca de várias peças, como corrente do motor, tensionador da corrente, grade corrente e guia da corrente. 4. No caso em tela, destaca-se que o veículo objeto do contrato tem como ano de fabricação 2013, portanto, com quase 9 anos de uso e conta com mais de 100.000 quilômetros rodados, conforme alegações da inicial e documentos apresentados, sendo que tem o seu valor depreciado em decorrência do desgaste natural das peças, além disso o extenso tempo de uso reflete nos possíveis problemas que o veículo pode vir a ter. Ou seja, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. 5. Ademais, não há elementos probatórios a apontar que os réus tinham ciência do suposto vício no veículo, visto terem as partes levado os veículos objeto de troca e negociação em seus mecânicos de confiança e estes deram "ok" para a inspeção. Desse modo, como bem ressaltou o juízo a quo na sentença "(?) o autor, no ato da compra, teve oportunidade de levar o veículo a mecânico de confiança para averiguar a sua condição, ocasião em que não foi verificado defeito, razão pela qual continuou a negociação. Logo, após dois meses da compra o direito não ampara sua pretensão. Assim, a troca de tais peças (Id 112714515) é de incumbência do próprio comprador porque normalmente se deterioram com o uso, ainda mais se tratando de veículo com aproximadamente 9 anos de uso ao tempo da tradição, o qual não pode sequer ser enquadrado como "seminovo".", não havendo que se falar em ato ilícito. 6. Além disso, nos orçamentos apresentados constam diversas peças/ itens referentes ao desgaste natural do veículo, não sendo possível identificar que os danos tratam-se de vício redibitório como sustenta o demandante. Isto posto, verifica-se que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1642364, 07002302120228070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 42990562 e 42990564). O recorrente sustenta violação aos artigos 5o, XXXVI e LIV, e 93, IX, da CF/88. No entanto, é inequívoco que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279/ STF. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Logo, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal